Tribunal: TJMT
Processo: 1020437-96.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020437-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), NEDIO JOSE ANZILAGO - CPF: 541.886.521-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020437-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – MÉRITO - RESTABELECIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMCAR – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -

Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno.
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

2 -
A pendência identificada pelo órgão ambiental estadual, após o pedido de retificação do CAR, deverá ser melhor esclarecida durante a fase de instrução processual, já que o ato administrativo questionado possui presunção
iuris tantum
de veracidade, o qual não foi afastado com a apresentação de prova em contrário, pelo menos nesta fase inicial.

3 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020437-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Nédio José Anzilago contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Recorrente, que objetivava a concessão da tutela recursal para determinar a validação do SIMCAR nº. MT115974/2017 como “ativo”, nos termos do artigo 18, I, do Decreto Estadual nº. 1031/2017.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

Aduz que, no curso da ação principal formulou pretensão com base nos mesmos documentos, nas mesmas condições fáticas e jurídicas do imóvel, para que houvesse a análise e deferimento do licenciamento ambiental por meio do SIMCAR MT n. 115974/2017 (id. 146506670), em conformidade com o exposto no Parecer Técnico emitido em 25-6-2018 (id. 146506671), que exigia do Recorrente o cumprimento da obrigação do pagamento de Reposição Florestal (id. 146506672), no valor total de R$ 242.052,00 (duzentos e quarenta e dois mil e cinquenta e dois reais).

Afirma que, a licença ambiental não foi emitida por liberalidade da Administração Pública ambiental, e encontra-se vinculada a condicionante de solução de passivo ambiental (reposição florestal), do qual foi devidamente cumprida pelo Recorrente, extinguindo todo e qualquer passivo pretérito sobre a área rural.

Assevera que, o mesmo órgão ambiental vem negando a revalidação do licenciamento ambiental, como se existisse o mesmo passivo ambiental, e que os valores quantificados a título de Reposição Ambiental não foram feitos ao livre arbítrio da autoridade pública ambiental, e sim em conformidade com a vetorização das áreas consolidadas e indicadas no CAR n. 115974/2017, o que demonstra a ilegalidade da Administração Pública estadual ao desprezá-la neste novo licenciamento.

Diz que, a ilegalidade da conduta do órgão ambiental licenciador reside no descumprimento de um ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88), porquanto desconsiderou neste novo licenciamento ambiental as condições e as características do solo inerentes à imposição da obrigação de Reposição Florestal, que uma vez cumprida consolida a situação à esfera jurídica das partes envolvidas.

Sustenta, também, que,
pelo próprio histórico da propriedade demonstrado e certo que a substituição da vegetação nativa por exploração madeireira e pecuária, ou seja, atividade de uso alternativo do solo ocorreu em data anterior a 22 de julho de 2008 (art. 3º, inciso VI, Lei 12.651/2012 e art. 2º, inc. XII da Lei Complementar n. 592/2017), como se vê pelas Cartas de Imagens e demais documentos anexos aos autos.

Conclui que, tão pouco poderia perder a condição de consolidada, após declaração feita no Parecer Técnico emitido em 25-6-2018, nos termos do § 5º, do art. 48 do Decreto nº 1.031/2017.

Por tais razões, requer o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática recorrida, a fim de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar a análise vinculativa e reestabelecimento da validade do referido SIMCAR 115974/2017, nos termos art. 18, inc. I, do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020437-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEDIO JOSE ANZILAGO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Nédio José Anzilago contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora Recorrente, que objetivava a concessão da tutela recursal para determinar a validação do SIMCAR nº. MT115974/2017 como “ativo”, nos termos do artigo 18, I, do Decreto Estadual nº. 1031/2017.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do STJ é “permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015”, sendo que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Superada essa questão, verifica-se que o agravante reedita os mesmos argumentos do recurso de agravo interno interposto contra a decisão desta Relatora, que indeferiu o pedido de concessão de tutela recursal, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme pode ser observado no id. 172705699.

Desse modo, penso que, nesta fase de cognição sumária, deve ser mantido o entendimento já manifestado nestes autos quanto a não demonstração da probabilidade do direito em favor do agravante, já que, em princípio, não se constata ilegalidade flagrante a justificar o provimento do presente recurso, porquanto apesar de a área de 250 hectares, que englobava as matrículas n. 2596 e 2597 ter sido objeto de aprovação no SIMCAR MT 115974/2017, em 26-6-2018 (id. 146506670), é certo que seu posterior desmembramento e pedido de retificação deve ser objeto de novo parecer técnico pelo órgão ambiental competente, que no caso foi realizado em 15-8-2022 (id. 146506678), oportunidade em que foram identificadas pendências, consistente na supressão da vegetação nativa posterior a 22 de julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que teria sido objeto de autuação e/ou embargo emitido pela SEMA e/ou IBAMA.

Conforme assinalado na decisão recorrida, é certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade e os fundamentos e documentos apresentados pelo Agravante, não se apresentam,
a priori
e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a validação do SIMCAR MT 115974/2017 como “ativo”, uma vez que a pretensão está a exigir esclarecimentos na fase instrutória, sobretudo ao considerar a narrativa do órgão ambiental a respeito de supressão da vegetação nativa posterior a 22 de julho de 2008, caracterizando-se como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS, que inclusive teria sido objeto de autuação ambiental.

Desse modo, a pendência identificada pela SEMA, após o pedido de retificação do CAR MT115974/2017, deve ser melhor esclarecida durante a fase de instrução processual, já que o ato administrativo questionado possui presunção
iuris tantum
de veracidade, o qual não foi afastado com a apresentação de prova em contrário, pelo menos nesta fase inicial.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno interposto por Nédio José Anzilago, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024